Tribunal: TJMT
Processo: 1005187-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005187-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LAZARO GABRIEL DA ROCHA
AGRAVADO:- LUIZ CARLOS RIBEIRO
Agravo de Instrumento n. 1005187-57.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reintegração de Posse, deferiu a tutela de urgência para determinar a imediata expedição do competente mandado de reintegração de posse, a fim de que o requerido se abstenha, até ordem judicial em contrário, da prática de qualquer ato de turbação ou esbulho que impeça ou vise a impedir, de qualquer forma, o pleno exercício da posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial.
O agravante alega que, inicialmente, o juízo a quo, determinou a expedição de ofício ao Samae e de Auto de constatação para identificação do atual estado do imóvel e o efetivo ocupante da casa.
Acrescenta que antes do cumprimento dessa determinação, o agravado apresentou declaração de testemunhas além dos contratos de compra e venda, e, com base nesses documentos, foi concedida a liminar.
Diz que o fato de ele (agravado) ser detentor das avenças, não significa que tenha a posse do imóvel.
Afirma que não foi comprovada a posse, a perda dela e o esbulho, conforme determina o artigo 561 do CPC.
Aduz que por esses documentos é possível constatar que o agravado tinha conhecimento da dívida sobre o imóvel, bem como que não pertencia à pessoa que o vendeu, pois há cláusula no contrato informando que o imóvel estava pendente de pagamento de prestações visto ser financiado.
Aduz que ele (agravado) não comprovou o pagamento, e que o negócio jurídico foi feito para simular a retirada do Sr. GILSON da posse do imóvel e utilizar do “laranja” LUIS CARLOS (ora Agravado) como terceiro adquirente, e, portanto, tentar conferir uma aparência de boa-fé por quem estava inadimplente e por quem não tem direito à posse do imóvel.
Argumenta que na audiência de justificação, o autor (agravado) não apresentou nenhuma prova, portanto, não havia elemento seguro para a concessão da medida.
Esclarece que é possuidor de boa-fé, tem todos os IPTUs quitados e, além do mais, reformou a casa que atualmente está alugada.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito dizendo que comprou um imóvel residencial em 30-4-2014, se tornou o possuidor e proprietário de boa-fé, porém desconhecia que o vendedor deixou de cumprir com suas obrigações com o anterior proprietário (agravante).
Diz que este, invadiu sua casa, trocando cadeados e fechaduras.
A liminar foi concedida nos seguintes termos:
(...)
No caso versado nos autos, verifico que o direito de posse do autor se encontra suficientemente demonstrado nos autos pelos contratos dos ids. 490508759, 49050881, 49052645 e 49052650.
Com efeito, extrai-se de tais negócios jurídicos, indícios suficientes de ocupação anterior pelo requerente sendo certo que a pretensão possessória exercida pela parte autora decorre da venda do bem pelo Sr. Gilson Teodoro de Souza e esposa, que haviam anteriormente adquirido o imóvel do requerido conforme contrato de compra e venda presente no id. 49052645.
Outrossim, verifica-se também das declarações dos antigos locatários do imóvel apresentadas no id. 50531149 e 51019635 que, de fato, o requerente estaria na posse do imóvel no ano e 2020, inclusive locando-o a terceiros.
Assim, sendo certo que tais direitos possessórios, em razão do negócio jurídico entabulado com terceiro adquirente do imóvel do requerido, ainda se encontram vigentes - apesar da pendência de quitação do débito do terceiro com o requerido, devem ser exercidos diretamente pelo autor, não podendo ser obstados pelo requerido sob a justificativa de rescisão unilateral do contrato e a retomada do bem pelo inadimplemento do negócio jurídico realizado com o primeiro adquirente, patente o preenchimento do primeiro requisito frente ao requerido.
(...)
Por sua vez, os demais requisitos, quais sejam, turbação, data da mesma e perda da posse do autor, encontra-se suficientemente demonstrada pela análise conjunta do auto de constatação do id. 49953648 e declarações dos informantes no id. 50531149 e 51019635, dando conta que o autor no ano de 2020 locava o imóvel percebendo os aluguéis dos locatários até a retomada do bem pelo requerido.
Destaque-se neste ponto que se extrai, ao menos observando-se os limites de cognição desta fase processual, que o requerido justificou a retomada do bem ante a inadimplência do primeiro comprador Gilson Teodoro de Souza, o que claramente corrobora a versão contida na inicial, dando conta que os atos de turbação se iniciaram no ano de 2020 culminando com o total desapossamento do autor na residência.
Assim, em análise sumária, necessária se faz a concessão da liminar de reintegração de posse, em face aos fatos narrados e aos documentos que instruem o feito. (Id 51575620 dos autos em primeiro grau)
Na constatação feita pelo oficial de justiça, ficou consignado o seguinte:
(...)
Seguindo com minhas diligencias e dando cumprimento ao disposto no r. mandado, no sentido de efetuar a CONSTATAÇÃO no imóvel descrito no r. mandado, dirigi-me nos dias 23, 24, 25 e 26 à Travessa 01, Quadra 05, Lote 29, Jardim Vitoria, contudo em todas as diligencias o imóvel encontrava-se fechado. Esclareço que na data dos dias 23 e 24 foram realizadas diligencias até o horário de 19:30 horas contudo sem localizar o atual morador; nos demais dias foram efetuadas diligencias no decorrer de todo o dia.
Para fins de constatação foram obtidas as seguintes informações: o imóvel atualmente está sendo ocupado por um único morador, que locou o imóvel recentemente, sendo que os vizinhos desconhecem a pessoa do inquilino, e também não souberam informar o valor do aluguel. O imóvel apresenta pela vista de frente, estar em boas condições de moradia, necessitando aparentemente de uma pintura somente. Deixo de relatar mais informações quando ao imóvel em virtude das informações coletadas serem somente as relatadas acima. (Id 49953648 dos autos em primeiro grau)
Não obstante as razões recursais, as provas apresentadas pelo agravado, quais sejam, as declarações e o contrato de compra e venda indicam a posse dele (agravado).
Por sua vez os atos de turbação iniciaram em 2020, tanto é que o pagamento do IPTU e o contrato de locação são de janeiro de 2021 (Id 52351025 e 52351028 respectivamente - dos autos em primeiro grau).
Ademais, o agravante vendeu o imóvel urbano em 2013 para Gilson Teodoro de Souza (Id 52351020 dos autos em primeiro grau), que por sua vez o alienou para o agravado em 30-4-2014 (Id 49052650 dos autos em primeiro grau). E causa estranheza que só agora ele tenha se insurgido contra o comprador (Gilson), ou seja, depois de mais de sete anos da venda.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator